Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-95.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010237-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA - CPF: 836.893.541-53 (RECORRENTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA– NEGATIVA DE RELIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR DÉBITOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – NEGATIVA DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA INDEVIDA - SERVIÇO ESSENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– CONDUTA ABUSIVA – ATO ILÍCITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação dos serviços e a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular à época dos débitos, quem responde por seus débitos.

A privação do serviço essencial, ante a negativa de religação e de transferência de titularidade enseja o reconhecimento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrida, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar que determinou a troca de titularidade da unidade e o restabelecimento dos serviços, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por negativa de religação do serviço e transferência da titularidade por conta de débitos de terceiro, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulado pela reclamante e o faço para:

RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA NO ID
Num. 29942646 - Pág. 2

1
–
DETERMINAR de modo que
à reclamada efetue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência da titularidade da matrícula nº 34865-1, devendo passar a constar como titular o Sr. ALESSANDRO ROSIVALDO ANGOLA, inscrito no CPF nº 836.893.541-53.

2 - CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
montante este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação;

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, posto que a residência em questão teve seu fornecimento suspenso em decorrência da falta de pagamento de faturas desde 2017 e que há débitos pendente na matrícula os quais não foram quitados.

Afirmou que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que locou o imóvel situado na Avenida General Mello, n°. 1990 (no Iptu o n°. 1999) Quadra 11, Lote 04, Bairro: Campo Velho, em Cuiabá-MT, CEP: 78.065-290, em 27/11/2019, conforme contrato acostado aos autos.

Informa que ao solicitar a transferência de titularidade dos serviços de água, fora-lhe negada, em razão de pendências financeiras da matrícula pela ex-locatária.

Informa que a concessionária condicionou a transferência da titularidade da matrícula para o nome do reclamante ao pagamento dos valores em aberto, mesmo não sendo usuário dos serviços no período em que os débitos foram gerados.

Pois bem.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restabelecimento do serviço de água e indenização por dano moral decorrente da negativa de transferência de titularidade e restabelecimento do serviço por débitos de terceiro, anterior locatário.

Analisando o contrato verifico que o promovente adquiriu o imóvel em 27/11/2019 e as faturas cobradas e discutidas nos autos referem-se a débitos anteriores à locação pelo promovente.

Assim, é fato que a negativa se deu por motivos de débitos existentes perante a matrícula, porém em nome de terceiro. E, como sabido, os débitos relativos a luz e água é de natureza
propter personae
de modo que somente o devedor, o que se utilizou do serviço é responsável pelo pagamento, de modo que a negativa de transferência se mostra indevida, sobretudo diante da ausência de solução administrativa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação dos serviços ou a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, de modo que é o devedor, titular da matrícula à época dos débitos, quem responde por seus débitos, sendo acertada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão, não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021